Tribunal: TJDFT
Processo: 0748121-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANÁLISE. REGULARIDADE. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MULTA. DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu requerimento de tutela provisória de urgência para determinar à agravante a abstenção de realizar cobranças diretas ou indiretas referentes ao débito objeto da lide e fixou o prazo de cinco (5) dias para atendimento da decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar a regularidade da rescisão unilateral do contrato firmado pelas partes e (ii) analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS) estabelecia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente somente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias.
4. A Resolução Normativa no 455 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) revogou o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS). A revogação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, a qual concluiu pela sua abusividade por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde.
5. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A anulação do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS), realizada em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, enseja a validade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde por parte do consumidor, sem necessidade de observância de prazo de antecedência mínima de sessenta (60) dias. 2. A razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS n° 455/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0716038-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 21.8.2025; TJDFT, AI 0723026-74.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j.13.8.2025; STJ, AgInt no REsp 1.914.868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.8.2022.